Tribunal: STF
Processo: HC 178171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. Ilegitimidade da Corte para processar ou julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Mero inconformismo. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados.